Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-81.2020.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-81.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 058.307.731-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TEREZINHA MARIA DA SILVA - CPF: 879.258.261-34 (APELADO), DENISE FELIX DE SOUZA - CPF: 063.863.441-54 (APELADO), MARCELO JOSE DA SILVA - CPF: 037.961.851-69 (APELADO), ALEXANDRO BORGES PARREIRAS - CPF: 015.381.191-96 (APELADO), TEREZINHA MARIA DA SILVA - CPF: 879.258.261-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA VOLUNTARIEDADE DA LESÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADES DAS PROVAS AMEALHADAS – COERÊNCIA NA NARRATIVA DA APELANTE COMO OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS –
ANIMUS LAEDENDI
– PROVA – FATO QUE SE APROXIMA DA CULPA STRICTO SENSU – RESPONSABILIDADE

PENAL OBJETIVA –
NULLUM CRIMEN SINE CULPA
– PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– OBSERVÂNCIA DO ART. 386, INC. VII, DO CPP – CASO DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Inexistem nos autos provas capazes de ensejar um decreto condenatório pela pratica do crime de lesão corporal, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo da recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9º do Código Penal, o que impõe sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ana Cristina da Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana-MT que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção, em regime aberto. (Id. 133423304)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, sob argumento de não haver provas suficientes que comprove sua autoria para ensejar um édito condenatório, conforme dispõe o art. 386, III, do CPP. (Id. 133423325)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 1105689466)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 138855196)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. A APELANTE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO DANOSO, DADA A VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Ana Cristina da Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana-MT que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta nos autos do inquérito policial incluso que no dia 3 de outubro de 2019, Ana Cristina Leão da Silva ofendeu a integridade corporal de sua avó Terezinha Maria da Silva no âmbito da família.

Na data de 3 de outubro de 2019, no período vespertino, Ana Cristina Leão da Silva discutiu com sua avó Terezinha Maria da Silva no interior da residência da vítima, situada a rua Pau Brasil, nº 1.023, Bairro Nova Canarana, Canarana-MT

Na ocasião, a acusada agrediu sua avó idosa com um empurrão, causando-lhe hematomas e escoriações (fls. 11/12-IP)

Por essa razão Terezinha Maria da Silva requereu a concessão de medidas protetivas de urgências [...]”
(Id. 133423789)

Extrai-se que a acusada, na data e endereço supramencionado, agrediu fisicamente a vítima Terezinha Maria da Silva, sua avó. Segundo menciona, que no dia dos fatos a apelante empurrou a ofendida, causando-lhe hematomas e escoriações.

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o apelante, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, §9º, do CP, totalizando à pena em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, baseada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se à análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis. Caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza.

DA MATERIALIDADE DO DELITO E AUTORIA

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada diante da Portaria n°189/2019, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, mapa topográfico com a localização das lesões, termo de declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, relatório policial, bem como demais depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A vítima Terezinha Maria da Silva em juízo
relatou que foi vítima da agressão por parte da sua neta, ora ré, afirmando que ao tentar amenizar uma discussão em família, foi empurrada pela acusada, ocasião em que caiu na calçada e sofreu lesões corporais no braço e na perna.

A ré por sua vez,
relatou que a vítima entrou no meio da discussão e então empurrou a avó (vítima) para que ela saísse da frente, momento em que a vítima caiu no chão, confessando a agressão.

O laudo de exame de corpo de delito atestou ofensa à integridade corporal (fl. 11 ID. 32427133).

Em que pese a versão apresentada pela acusada de que não teve intenção de machucar a vítima, ao empurrá-la assumiu o risco de ofender a integridade física de sua avó, haja vista a agressão contra ela praticada, que acabou ocasionando-lhe lesões corporais.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do crime de lesão corporal praticada pela ré, nos moldes supra demonstrados, de modo que a única solução possível para o caso é a condenatória.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR
o acusado
ANA CRISTINA DA SILVA
como incursa nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA FASE (PENA BASE):

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu não possui, nos termos da súmula 444 do STJ. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO
a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

SEGUNDA FASE:

Inexistem agravantes da pena, mas incide a atenuante da confissão, contudo diante da proibição contida na Súmula nº 231 do STJ, deixo de diminuir a pena, razão que
MANTENHO
a pena provisória em 3 (três) meses de detenção.

TERCEIRA FASE:

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão que mantenho a pena provisória e a torno
DEFINITIVA
em 3 (três) meses de detenção.

O regime da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal.

Como o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica e familiar, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.

ISENTO a acusada do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser pobre na forma da lei.
[...]”
(Id. 133423304).

A defesa requer a absolvição do delito de Lesão Corporal, pois inexistiu a demonstração do dolo.

Pois bem, razão assiste o apelante.

O núcleo do tipo penal do crime de lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Para a caracterização da conduta, é necessário que a ação se revele intencional para a consecução do elemento objetivo, qual seja, causar a lesão, de forma livre e consciente.

Sobre a intenção do agente, trago ensinamentos doutrinários de Ney Moura Teles e Julio Fabbrini Mirabete:

“[...] O animus laedendi ou animus nocendi é o elemento subjetivo integrante do tipo legal do crime de lesão corporal. É a consciência do fato de que sua conduta poderá produzir a lesão à integridade ou o dano à saúde do outro ser humano, e a vontade livre de realizá-la com o fim de produzir esse resultado.[...]” (TELES, 2006, p. 5)

“[...]
O dolo do crime de lesões corporais é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem
ou, pelo menos, de assumir o risco desse resultado. É o denominado animus laedendi ou nocendi, que diferencia o delito de lesão corporal da tentativa de homicídio, em que existe a vontade de matar (animus necandi). [...]” (MIRABETE, 2012, p. 72)

O Direito Processual Penal tem como meta o reconhecimento e o estabelecimento de uma verdade jurídica e tal fim se alcança por meio das provas que se produzem e se valoram segundo as normas prescritas em lei. A finalidade da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa.

Importante ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial.

No presente caso, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, quais sejam, as declarações da vítima Terezinha Maria da Silva, os depoimentos prestados pela ré Ana Cristina e os depoimentos de Denise Felix de Souza e Marcelo José da Silva, é possível concluir que, de fato, houve dolo na conduta perpetrada pela apelante.

A apelante Ana Cristina, ao ser ouvida tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, relatou como os fatos ocorreram, contudo, ressaltou que em nenhum momento teve a intenção de derrubar ou de lesionar a avó, que apenas a empurrou para que saísse da frente. Em juízo ratificou as declarações prestadas anteriormente, afirmando, inclusive que sempre teve boa convivência com a avó, que nunca havia discutido com ela.

A vítima Terezinha, confirmou que houve discussão entre a apelante e sua nora Denise,

“Ela chegou lá, mais o esposo dela, minha filha a mãe dela, ai ela discutiu lá com a minha neta e nora ao mesmo tempo né. Mais ai, no momento que eles tavam discutindo lá eu fui apaziguar ela, pedir pra ela não fazer nada disso né, não sabia que, parece que ela queria, assim tava nervosa né com a minha nora, ai ela me empurrou e eu cai na calçada e me machuquei. Pergunta: A senhora já, ela já havia agredido a senhora anteriormente? Vítima: Não. Pergunta: e a senhora, sofreu lesões corporais então, em razão dessa queda, foi isso? Vítima: Sim, mais i, a perna e o braço né. ... Defensoria: A senhora acha que quando essa, quando a Ana Cristina ela deu esse empurrão na senhora em razão dessa discussão que tava acontecendo com essa senhora chamada Denise, a senhora acha que ela tinha intensão de machucar a senhora quando deu esse empurrão? Vítima: Não, na verdade ela não foi pra me machucar né, é porque na hora que eu fui falar pra ela parar com a discussão né que é ruim ficar discutindo, ai ela pegou me empurrou, eu cai na calçada. Defensoria: Certo, ai a senhora acabou se machucando em razão dessa queda. Vítima;
Sim. Defensoria: Mas então a senhora entende que a Ana Cristina ela não tinha a intensão de machucar a senhora com esse empurra? Vítima: Não, jamais! Ela não intensão, ela nunca teve intensão de, de me maltratar nem também falar palavra errada pra mim assim, antes né. Defensoria: e vocês tem um relacionamento bom, a senhora e a Ana Cristina? Vítima: Sim, graças a Deus foi somente esse momento ai que eu até fiquei assustada que nunca tinha acontecido isso.
(...)”
(depoimento retirado do relatório de mídia Id. 156036694 e 156036695)

As testemunhas Denise Felix de Souza e Marcelo José da Silva, também, quando ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram os fatos, contudo, ambos afirmaram que não havia intensão por parte da apelante em machucar/lesionar a vítima, e que ambas sempre tiveram bom relacionamento (Id. 133423288 a 133423293).

Diante disso, forçoso é concluir que, os elementos de convicção colhidos não foram suficientes para comprovar a ocorrência do tipo penal infringido, de maneira que não se revela possível manter a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal, ante a ausência de
animus laedendi
ou
animus nocendi
, elemento subjetivo integrante do tipo penal do crime de lesão corporal. Que nada mais e do que a consciência de que sua conduta poderá produzir lesão à integridade física ou a saúde do outro ser humano, e a vontade livre de realiza-la com o fim de produzir esse resultado.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Ademais, no campo probatório, o réu é presumido inocente, o que significa que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal, ou seja, ao Órgão acusador. E, ainda que haja dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do acusado. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo
, de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
.

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados.’( A tragédia e a lei, p.5).” (in “Curso de Direito Penal - Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249).”

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica-se que inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório em relação ao crime de lesão corporal, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo da recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9º do Código Penal, o que impõe a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
ao recurso de
Ana Cristina Leão da Silva
, alterando a sentença condenatória, para absolver a acusada pela conduta tipificada no artigo 129, § 9º do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023